Tribunal: TJDFT
Processo: 0750649-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750649-58.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERABYTESHOP RJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, TERABYTESHOP RJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TERABYTESHOP RJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA e TERABYTESHOP RJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA contra a decisão que indeferiu a liminar requerida no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos: A impetrante requereu a concessão de liminar para suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL e ao Adicional para o FECP relativos a operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, já ocorridas e futuras. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na espécie não se vislumbra presente o requisito autorizador de deferimento do pedido em caráter liminar. Sustenta a autora que há irregularidade na cobrança do DIFAL, pois a cobrança deve ser regulamentada por lei complementar e o Supremo Tribunal Federal declarou a repercussão geral. A questão não é nova e há várias ações tramitando neste juízo com idêntico objeto, cujos argumentos são os mesmos utilizados nesta ação, que é restrita à discussão de tese jurídica. O DIFAL não foi criado pela EC no 87/2015, que apenas ampliou a hipótese de incidência para o não contribuinte do ICMS, portanto, trata-se de norma de eficácia plena, não havendo necessidade de regulamentação por lei complementar. A necessidade de regulamentação por lei complementar é restrita às hipóteses de inovação em matéria de ICMS, o que não ocorre neste caso. Nesse sentido tem reiteradamente decidido o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Deve ser ressaltado que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria mas não firmou ainda nenhuma tese. Assim, está evidenciado que não há demonstração de direito liquido e certo, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público. As Agravantes sustentam que depende de lei complementar a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) e do adicional de alíquota do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP) em operações interestaduais de venda de mercadorias a destinatários não contribuintes de ICMS. Salientam que a probabilidade do direito resulta da jurisprudência consolidada das Cortes Superiores e o perigo de dano das sanções que podem advir do não recolhimento. Requerem a antecipação da tutela recursal para que “seja suspensa a exigibilidade do DIFAL sobre operações interestaduais de venda de mercadorias a destinatários não contribuintes do ICMS nesta Unidade Federativa, nos termos do art. 151, IV, do CTN”. E, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 21745222 e 21745223). É o relatório. Decido. Não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. A exigência de lei complementar para a cobrança do DIFAL é matéria controvertida que ainda não foi dirimida pelo Supremo Tribunal Federal no regime de repercussão geral (RE 1.287.019). Não se pode, pois, considerar ilegal ou inconstitucional, no plano da cognição sumária, a exação tributária contra a qual investem as Agravantes. Também não se divisa risco de dano irreparável, tendo em vista que, na hipótese de acolhimento da pretensão mandamental, poderão em tese ser utilizados mecanismos de compensação. Assim, ao menos numa abordagem sumária, não se vislumbram os requisitos que artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, exige para a concessão da liminar requerida no mandado de segurança. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator